Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700486-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta (Processo no 0700345-35.2019.8.07.0018), proposta em face do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, ao sanear o processo acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas pela TERRACAP, NOVACAP e SLU para excluí-las da lide, mantendo no polo passivo DISTRITO FEDERAL – responsável pela edição do Decreto que considerou como de interesse público a área litigiosa – e o IBRAM – detentor da posse e gestão do imóvel (ID 51386960 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 13607300), a agravante informa ser a titular do domínio comercial do Lote A, da EQ/N 212/213, Brasília/DF; contudo, o referido imóvel foi recategorizado, por meio do Decreto no 33.588, de 22 de março de 2012, tendo em vista a ampliação do Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Olhos d’Água, razão pela qual o bem foi incorporado e declarado de interesse público pelo Distrito Federal, para fins de desapropriação, restando consignado no artigo 5o, §1o, que a TERRACAP está legalmente autorizada a promover e executar todos os atos inerentes às desapropriações, bem como implementar as medidas administrativas e judiciais pertinentes. Diz que, não obstante a delegação/mandato oriundo do decreto acima mencionado, o DISTRITO FEDERAL e a TERRACAP imitiram-se abusivamente na posse do imóvel, no ano de 2012, olvidando-se da necessária indenização pela desapropriação do imóvel, o que levou a agravante a ajuizar ação cautelar de produção antecipada de prova (Processo no 2016.01.1.003249-2), para verificar o valor venal do imóvel, a fim de perseguir a justa indenização pela desapropriação indireta. Narra que, posteriormente, ajuizou ação de indenização, na qual foi deferido o pedido de antecipação de tutela, de modo a determinar a realização do depósito prévio do valor apontado na perícia judicial, restando a decisão revogada no julgamento dos recursos 0707753-34.2019.8.07.0000 e 0708502-51.2019.8.07.0000, pela 6a Turma Cível. No que tange à decisão agravada, afirma que a insurgência cinge-se apenas à exclusão da TERRACAP do polo passivo, defendendo o desacerto da decisão por entender que a verificação da legitimidade para a ação indenizatória não passa apenas pela análise do que dispõem os TACs 005/2008, datados de 03/06/2008 e 12/02/2008, ainda que as obrigações neles contidas não tenham pertinência temática com a pretensão deduzida na petição inicial, mas, sim, pela análise da competência para a tomada dos atos necessários à desapropriação, na forma do que restou consignado expressamente no Decreto no 33.588/2012, o que deu azo à sua imissão abusiva na posse do imóvel. Assevera que a agravada pretende, com a alegação de sua ilegitimidade passiva, que a agravante permaneça aguardando as soluções das questões administrativas que alega serem obstáculos à tomada das medidas legais necessárias à desapropriação determinada no Decreto Distrital no 33.588/12, bem como para que continue a suportar as duras e irreversíveis limitações impostas ao seu direito de propriedade ante a drástica e irreversível intervenção estatal. Faz considerações sobre a desapropriação indireta e sobre a obrigação de indenizar, destacando que o esbulho foi praticado pela própria agravada, após a edição do Decreto antes mencionado, e que o ato de cercamento genérico realizado pelo IBRAM, em 2008, buscou apenas impedir o acesso de pessoas à área, que continha erosão e era utilizada como depósito de lixo, pelo qual não possuía, ainda, o animus de esbulhar o imóvel, conforme se verifica da recomendação no 18/2010, da 4a PROURB. Argumenta estarem presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: i) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a permanência da agravada no polo passivo da lide até o julgamento de mérito da insurgência; ii) no mérito, que seja o recurso provido, para cassar a decisão que excluiu a agravada do polo passivo da lide. Preparo comprovado (ID 13607301). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Cumpre rememorar que a agravante busca, na ação de origem, o recebimento de indenização pela desapropriação indireta decorrente da ampliação do Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Olhos d’Água, sob a alegação de ter o Poder Público realizado o irregular apossamento do imóvel particular, com a consequente integração no patrimônio público, sem a devida indenização. Neste contexto, deve a ação ser proposta contra o ente estatal que praticou a ocupação abusiva ou irregular. A agravante defende a pertinência subjetiva da agravada em decorrência do Decreto Distrital no 33.588/12, que atribuiu competência a empresa pública para a tomada dos atos necessários à desapropriação; contudo, nesta análise perfunctória, verifica-se que o alegado esbulho não teria sido perpetrado pela agravada. O Decreto Distrital no 33.588/12 declarou de interesse social, para fins de desapropriação, na forma da Lei n.o 4.132, de 10 de setembro de 1962, o imóvel descrito na inicial e autorizou a agravada a promover e executar as medidas administrativas e judiciais pertinentes estabelecendo, ainda, que caberia ao IBRAM administrar o Parque, adotando as medidas necessárias à sua efetiva implantação. Contudo, não há, nessa análise inicial dos autos, nenhuma prova de que a agravada tenha adotado medidas concretas de uso, gozo ou com o intuito de desapropriação do imóvel. Nesse sentido, conforme se observa do Termo de Ajustamento de Conduta n° 005/2008, firmado em 08.06.2008 (ID 31641824 – pág. 2 dos autos originais), a área em questão já se encontrava delimitada, em 2008, e em decorrência da deterioração da cerca restou determinada que fosse cercada novamente. Destaque-se: Considerando que a cerca do Parque Olhos D'Água está com diversos segmentos danificados, possibilitando a fuga de animais e a entrada de invasores que a ponte sobre a Lagoa do Sapo está desnivelada, podendo ocasionar acidentes a usuários que os córregos afluentes da citada lagoa apresentam resíduos sólidos acumulados e que a vegetação ao redor da cerca do lado sul do Parque há muito não é podada. (...) DOS DEVERES DA TERRACAP Art. 5° A TERRACAP compromete-se a promover o cercamento da área da entre quadra SQN 212/213 conforme proposta da empresa, que faz parte integrante do presente TAC (doc. 1) - em 30 dias O novo cercamento foi concluído em 23 de maio de 2008 (ID 31641857 – pág. 11 dos autos originais), isto é antes da edição do Decreto Distrital no 33.588/12; portanto, é incabível, em princípio, concluir que este ato foi adotado pela agravada em razão do decreto supra indicado e em seu benefício, uma vez que a área já era ocupada pelo IBRAM e o decreto é posterior ao ato. Outrossim, o IBRAM reconheceu, em sua peça de defesa, que desde 2008 ocupa a área com o intuito de posse, tanto que formula defesa de usucapião extraordinário (ID 37681130 – pág. 7 dos autos originais). Com isso, não prospera, inicialmente, a tese de que o IBRAM somente estava protegendo a área sem intuito de possuidor. Assim, em se tratando de ação de desapropriação indireta, eventual obrigação de indenizar deve recair sobre quem efetivamente praticou o ato de apossamento; e, à míngua de evidências de condutas da agravada nesse sentido, não possui a TERRACAP, em princípio, legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Portanto, diante da falta de probabilidade do direito, deve a medida ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, responda ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator